Tribunal: TJES
Processo: 5004065-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004065-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A imposição de multa cominatória para compelir à exibição de documentos encontra amparo nos artigos 139, inciso IV, 400, parágrafo único, e 537 do Código de Processo Civil (CPC), havendo entendimento jurisprudencial pela superação da Súmula nº 372 do STJ frente às inovações do CPC/2015.

2. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1000/STJ, que orienta a aplicação da multa após contraditório prévio e tentativa de outras medidas coercitivas, deve ser interpretada em consonância com a natureza da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano – evidenciados pela existência de descontos em benefício previdenciário, tentativa de obtenção administrativa dos documentos e finalidade da prova para futura ação – a fixação da multa inaudita altera pars em tutela de urgência não viola o referido tema, visando assegurar a efetividade da medida, passível de revisão (art. 296 do CPC).

3. O valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) não se revela desproporcional, sendo condizente com a prática jurisprudencial e a capacidade econômica da instituição financeira, servindo como meio coercitivo ao cumprimento da decisão, podendo ser modificado caso se torne insuficiente ou excessivo (art. 537, §1º, do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da
ação de exibição de documentos
ajuizada por
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu liminarmente a exibição de documentos bancários relacionados ao contrato de empréstimo consignado n.º 151544 9919 121, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões (id. 12710432), aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada é prematura, pois foi proferida antes da citação da parte ré, o que configuraria ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1000, que exige contraditório e tentativa de obtenção dos documentos por meios menos gravosos antes da imposição de astreintes. Sustenta, ainda, que a fixação de multa diária de R$ 100,00 seria desproporcional e passível de gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, especialmente diante do valor atribuído à causa.

Basicamente diante de tal fundamento, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 12766657 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004065-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da
ação de exibição de documentos
ajuizada por
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
, deferiu liminarmente a exibição de documentos bancários relacionados ao contrato de empréstimo consignado n.º 151544 9919 121, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento.

O Agravante fundamenta seu inconformismo, precipuamente, na tese de que a multa cominatória foi fixada de forma prematura, sem a observância do contraditório prévio e em desacordo com o Tema Repetitivo nº 1000 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, a ausência de urgência e a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo (id. 12766657), manifestei-me pelo seu indeferimento, e, após uma análise mais aprofundada da matéria, própria desta fase de julgamento colegiado, entendo que os fundamentos ali expendidos merecem ser reiterados para negar provimento ao presente agravo.

De início, cumpre ressaltar que a possibilidade de fixação de multa cominatória (astreintes) para compelir à exibição de documentos encontra amparo na legislação processual civil vigente. O Código de Processo Civil, em seus artigos 139, inciso IV (poderes do juiz), 400, parágrafo único (exibição de documento ou coisa), e 537 (multa), confere ao magistrado os instrumentos necessários para assegurar o cumprimento de suas decisões, incluindo a imposição de multas coercitivas.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal, tem se posicionado pela superação do entendimento consolidado na Súmula nº 372 do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), à luz das inovações trazidas pelo CPC/2015. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 DO STJ SUPERADA PELA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 139, IV, 400, 413 e 537 DO CPC/2015 – APLICABILIDADE DO TEMA N. 1000/STJ – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES (...). 1) Não obstante a redação da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), é possível o arbitramento de multa diária em exibição de documento, diante do firme entendimento de que tal orientação está superada, à luz da legislação processual civil atual que, na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa”, permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006750-31.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023)

No que tange à aplicação do Tema Repetitivo nº 1000/STJ, o qual estabelece que “
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, entendo que sua interpretação deve ser contextualizada com a natureza da tutela de urgência.

Com efeito, a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, deferindo tutela provisória de urgência. O artigo 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o Juízo
a quo
considerou presentes tais requisitos, e esta Relatoria, ao analisar o pedido de efeito suspensivo, corroborou tal entendimento, destacando que:

“no caso concreto, o autor demonstrou, de forma documental, a existência de descontos ativos em seu benefício previdenciário, juntou comprovante de tentativa de obtenção administrativa dos documentos e indicou a finalidade da prova – ajuizamento futuro de ação revisional ou anulatória. Os elementos trazidos na petição inicial evidenciam, com grau razoável de convicção, a probabilidade do direito alegado, além de indicar perigo de dano relacionado à continuidade dos descontos mensais, os quais, segundo sustenta o autor, podem derivar de contratação irregular ou desconhecida.”

A tese firmada no Tema 1000/STJ visa orientar a aplicação definitiva da sanção, após oportunizado o contraditório e, se necessário, a tentativa de outras medidas. Contudo, não impede que, em sede de tutela de urgência, verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, o magistrado determine a exibição sob pena de multa, especialmente para assegurar a efetividade da medida. A própria natureza provisória da tutela permite que a decisão seja revista ou modificada a qualquer tempo (art. 296 do CPC), inclusive quanto à multa, mormente em se considerando a possibilidade de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Nesse diapasão, a jurisprudência também reconhece a possibilidade da cominação em sede liminar, ponderando-se a necessidade da medida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1000, firmou entendimento de que, desde que demonstrada a provável existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa cuja exibição é requerida, o juiz pode determinar sua apresentação sob pena de multa, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. No caso concreto, há relação jurídica estabelecida entre as partes e justificativa para a determinação judicial (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006789-91.2024.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2025)

Assim, a fixação da multa
inaudita altera pars
, no contexto específico da tutela de urgência e diante dos elementos apresentados pelo Agravado, não se configura, por si só, uma violação intransponível ao Tema 1000/STJ, uma vez que a finalidade da astreinte é justamente coagir ao cumprimento de uma obrigação de fazer, cuja urgência foi reconhecida. A posterior citação permitirá ao Agravante apresentar suas justificativas e, se for o caso, discutir a própria exigibilidade ou o montante da multa.

Quanto à alegada desproporcionalidade da multa diária de R$ 100,00 (cem reais), também não assiste razão ao Agravante. Tal valor é frequentemente utilizado pela jurisprudência em casos análogos e não se mostra exorbitante, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira. A finalidade da multa não é o enriquecimento da parte adversa, mas sim compelir ao cumprimento da decisão judicial. Caso o Agravante cumpra a determinação no prazo assinalado, a multa não incidirá. Ademais, o art. 537, §1º, do CPC permite a modificação do valor ou da periodicidade da multa caso se torne insuficiente ou excessiva.

Não se vislumbram, portanto, motivos para a reforma da decisão agravada, que se mostra em consonância com os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, especialmente em sede de tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)